Tribunal: TJSP
Processo: 1002979-85.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Não ocorrência. Inexistência de registro de bloqueio ou penhora do veículo. Bem móvel que, ao tempo da alienação, não apresentava óbice à sua venda. Inexistência de prova de má-fé da autora-adquirente. Inteligência da súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência. Ônus que deve ser carreado à ré, pois foi quem deu causa à indevida constrição

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Não ocorrência. Inexistência de registro de bloqueio ou penhora do veículo. Bem móvel que, ao tempo da alienação, não apresentava óbice à sua venda. Inexistência de prova de má-fé da autora-adquirente. Inteligência da súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência. Ônus que deve ser carreado à ré, pois foi quem deu causa à indevida constrição do bem. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002979-85.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante INIPLA
VEICULOS LTDA, é apelada JOICE APARECIDA DE TOLEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002979-85.2019.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: Inipla Veículos Ltda.
Apelada: Joice Aparecida de Toledo
Voto no 13.575
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
Não ocorrência. Inexistência de registro de bloqueio ou
penhora do veículo. Bem móvel que, ao tempo da alienação,
não apresentava óbice à sua venda. Inexistência de prova de
má-fé da autora-adquirente. Inteligência da súmula 375 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência. Ônus que
deve ser carreado à ré, pois foi quem deu causa à indevida
constrição do bem. Sentença mantida. Apelação não
provida.
Vistos.
Ação de embargos de terceiro, julgada
procedente pelo MM. Juiz Armando Pereira da Silva Junior, para
determinar a retirada da constrição que recaiu sobre o veículo VW/Gol
1.0, cor cinza, placa DTP 4779, Renavam 00917101022, com a
condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que a alienação do veículo constrito ocorreu em
fraude à execução. Alega que a venda do veículo à apelada, realizada no
ano de 2.013, deu-se 06 anos após a citação do executado Carlos Alberto
de Oliveira. Aduz que no momento da alienação a apelada deveria ter
tomado as cautelas devidas e realizado uma simples consulta junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
3
dos órgãos de proteção ao crédito, a fim de se certificar se havia alguma
restrição em nome do antigo proprietário do veículo. Afirma que, em
caso da manutenção da sentença, deverá ser exonerado das verbas de
sucumbência, pois não indicou o bem à penhora, que foi constrito
através de procedimento via sistema “Renajud”; quem deu causa ao
ajuizamento da ação foi a apelada, pois não registrou a transferência do
bem junto ao Departamento de Trânsito. Pleiteia a reforma da sentença e
o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de embargos de terceiro para liberação da
constrição judicial que recaiu sobre o veículo VW/Gol 1.0, cor cinza,
placa DTP 4779, Renavam 00917101022.
Em resposta, a ré alegou a ocorrência de fraude
à execução, pois o devedor foi citado nos autos da execução no ano de
2.007 e venda noticiada ocorreu no ano de 2.013. Aduziu que a autora
não tomou as cautelas necessárias na aquisição do bem.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Dispõe a súmula 375, do C. Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
“O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”.
O contexto probatório dá guarida à pretensão
inicial.
Para o reconhecimento da fraude à execução é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
4
necessária a prova da existência do registro da penhora, anterior à
alienação tida como fraudulenta, ou a demonstração da existência de má-
fé do terceiro adquirente.
Nenhum
dos
dois
requisitos
restou
demonstrado.
Ao tempo da alienação do veículo para a
apelada, não havia notícia de qualquer restrição que recaísse sobre o
referido bem.
Note-se que quando da realização da pesquisa
para localização de veículos de propriedade do executado via sistema
Renajud, o bem objeto da ação já se encontrava registrado em nome da
apelada, conforme demonstra o documento de folhas 16.
Por outro lado, não houve produção de prova
no sentido de que a apelada tenha procedido com má-fé na aquisição do
veículo.
Logo, não há se falar em fraude à execução.
O apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sem a comprovação da má-fé da adquirente e
demonstrado que a restrição do veículo foi tardia, sem gerar presunção
de ser a terceira conhecedora da ação de execução em curso, não pode
ser reconhecida a fraude à execução.
Quanto à sucumbência, nenhum reparo há a ser
feito, pois aplicação do princípio correlato, os respectivos ônus devem
suportados pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
5
Não há se falar que quem deu causa à oposição
dos embargos foi a apelada, pois a restrição judicial só veio a recair
sobre o bem de sua propriedade, ante ao requerimento da apelante de
pesquisa de bens pelo sistema renajud.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE TERCEIRO Aquisição
de
motocicleta

Ausência
de
anotação
no
Departamento de Trânsito sobre possível bloqueio
Fraude dependente de registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(súmula 375 do STJ) Falta de prova disso Sentença
reformada Recurso provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001412-48.2019.8.26.0368,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 07/11/2019).
“FRAUDE À EXECUÇÃO indeferimento
em primeiro grau - recurso da exequente

descabimento pesquisa Renajud exequente que teve
a ciência da existência de um veículo - venda desse
bem a terceiro ausência de registro de penhora e
ausência de inequívoca prova de má-fé do adquirente
prova dos autos que não permitem concluir a existência
de fraude à execução - Súmula 375 do STJ e Recurso
Repetitivo no 956943/PR inaplicabilidade do art. 792,
IV do CPC, pois que não foi ajuizada ação de
insolvência civil do devedor- precedentes - despacho
mantido recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2173727-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina,
j. em 28/07/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Embargos
de
Terceiro.
Documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
6
trazidos com a inicial que conduzem à procedência da
ação, uma vez que a aquisição do veículo deu-se
anteriormente à penhora, quando inexistia gravame
sobre o bem. Aplicação da Súmula 375 do STJ.
Ausência de prova da má-fé da adquirente. Embargos
julgados procedentes. Recurso provido para esse fim”
(TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Apelação n° 1020160-75.2019.8.26.0224, Rel. Des.
Araldo Telles, j. em 0303/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Veículo -
Inexistência de restrição junto ao Detran no momento
da aquisição - Ausência de comprovação da má-fé do
terceiro adquirente - Ônus do embargado em proceder
ao registro da penhora à época da alienação ou provar
a má fé ou ciência do adquirente - A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de proteger o
terceiro de boa-fé, que adquire o bem livre de ônus ou
registro de eventual penhora, como sucede no caso em
tela - Posição consolidada com a edição da Súmula
375-STJ
-
Sentença
reformada
-
RECURSO
PROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0004851-75.2007.8.26.0604, Rel. Des.
Sérgio Shimura, j. em 08/05/2013).
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora
de veículo adquirido pela embargante - Ausência de
registro
da
penhora
no
órgão
competente
-
Inadmissibilidade - Súmula 375, do STJ - Ausência de
prova da má-fé da embargante - Embargos procedentes
- Recurso provido” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0069428-60.2009.8.26.0000, Rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, j. em 08/02/2012).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
7
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-85.2019.8.26.0022 -Voto no 13575
8
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator